Tribunal: TJES
Processo: 5012435-53.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA ANTECEDENTE. EXCLUSÃO DE GRAVAME EM VEÍCULO ALIENADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. REALIDADE QUE DEMANDA MELHORES ESCLARECIMENTOS. RISCO DE IRREVERSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O gravame versado pelo Agravante merece maiores e melhores aclaramentos, estando, ademais, a envolver pessoas jurídicas estranhas aos autos, tratando-se de momento ainda prematuro do feito a dizer haver ilegalidade de tal grau manifesta a impor a imediata exclusão do gravame e liberação irrestrita do bem ao Agravante para emplacamento.

2. Acertada a decisão recorrida neste momento de realidade anuviada dos fatos vertidos pelo Autor, eis que pautada na cautela e na razoabilidade ao entender necessários maiores esclarecimentos sobre a realidade concreta, no que se inclui o alerta para a irreversibilidade da pretensão da Parte Autora, de retirada de gravame, porquanto expressamente aduz a Recorrente sua finalidade de vender do veículo.

3. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012435-53.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ZOCAR RIO CAMINHOES LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012435-53.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
ZOCAR RIO CAMINHÕES LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR.
JOAQUIM RICARDO CAMATTA MOREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Tratam os autos de agravo de instrumento interposto por

ZOCAR RIO CAMINHÕES LTDA

face a decisão proferida em sede de
tutela de urgência antecipada requerida em caráter antecedente
, movida face ao
BANCO DO BRASIL S.A.
, que indeferiu seu pedido de tutela de urgência destinado a que o Agravado exclua o gravame sobre veículo por ela adquirido, que afirma ser indevido, enquanto objeto de fraude operada por terceiros.

O recurso fora recebido apenas no efeito devolutivo pelo Des. Sérgio Ricardo de Souza, que veio a se declarar impedido, sendo redistribuídos os autos.

Em contrarrazões afirma o Agravado a natureza satisfativa da medida pretendida em tutela de urgência, aduzindo a necessidade de instrução para melhor conhecimento da realidade do caso.

De plano assevero não vislumbrar na realidade dos autos razões a impor reforma da decisão recorrida.

Segundo a Recorrente, em 09/01/2021 adquiriu o veículo marca Mercedes-Benz, modelo Atego 2430/54, código renavam 337255, chassi 9BM958166MB200911, da empresa Miriam Minas Rio Automóveis e Máquinas S.A. (CNPJ nº 33.050.816/0001-89), que é uma concessionária autorizada da Mercedes-Benz do Brasil Ltda.

Afirma que ao pretender realizar o emplacamento do veículo fora surpresada com a recusa do Órgão de Trânsito, motivada no fato de que o
chassi em questão já possuía um gravame registrado no sistema
pelo Banco Agravado desde 16/08/2022, no qual consta que o veículo é financiado à empresa WC Elétrica e Hidráulica Ltda., que por sua vez, adquiriu o bem da empresa La Compras e Vendas Aluguéis de Veículos Ltda., que alega tratar-se de uma empresa de fachada.

Assim requer que se imponha ao Agravado a retirada do gravame
a
lhe permitir
o emplacamento do veículo adquiri
do
licitamente
.

A análise dos autos, o cotejo das razões vertidas pela Instituição Financeira na origem e aqui em âmbito recursal, revela acertada a decisão recorrida neste momento, eis que pautada na cautela e na razoabilidade ao entender necessários maiores esclarecimentos sobre a realidade concreta.

O gravame versado pelo Agravante merece maiores e melhores aclaramentos, estando, ademais, a envolver pessoas jurídicas estranhas aos autos, tratando-se de momento ainda prematuro do feito a dizer haver ilegalidade de tal grau manifesta a impor a imediata exclusão do gravame e liberação irrestrita do bem ao Agravante para emplacamento.

Comungo, portanto, da preocupação do Juízo
a quo
, no que se inclui o alerta para a irreversibilidade da
pretensão da Parte Autora, de retirada de gravame, porquanto expressamente aduz a Recorrente
sua finalidade de vender
do veículo.

Portanto, correta e ponderada a decisão recorrida, que diante da realidade anuviada dos fatos vertidos pelo Autor, age com a devida cautela, merecendo, de fato, maiores esclarecimentos as circunstância
s
fáticas e jurídicas que permeiam esse gravame, que embora parece-me em algum ponto ilegal, não há certeza a deferir a medida extrema e definitiva pretendida pelo Recorrente.

Desta feita, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)